Tribunal: TCU
Processo: 012.367/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento autuado em atendimento ao Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 016.562/2018-6, para verificar o cumprimento das ações previstas no plano de ação do FNDE para coibir as ocorrências na gestão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), listadas no Acórdão 496/2018-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 1174/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 1.8 e 1.9 do Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do Relatório de Acompanhamento, para acompanhar a adoção das medidas a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com vistas à melhoria da gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar e o cumprimento da determinação contida no item 9.1 do Acórdão 496/2018-TCU-Plenário , prolatado no processo TC Processo 015.062/2017-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.16 e 9.1.17 do item 9.1 do Acórdão 496/2018-TCU-Plenário ; considerar cumprida a recomendação contida no item 1.8.2 do Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a segunda parte do item 1.9 do Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário , que trata dos planos de ação dos estados de São Paulo, Roraima, Pará e Santa Catarina, dispensando-se a continuidade do monitoramento; fixar o novo prazo de 30 (trinta) dias para que o FNDE informe a este Tribunal sobre o cumprimento integral da ação prevista no plano de ação apresentado ao TCU, em atendimento à determinação contida no Acórdão 2062/2018-TCU-Plenário , que tem por objetivo coibir, no âmbito de todos os estados da federação, a ocorrência listada no subitem 9.1.13 do item 9.1 do Acórdão 496/2018-TCU-Plenário ; fixar novo prazo de 90 (noventa) dias para que o FNDE apresente, de forma concreta, plano de ação efetivo para aprimorar a execução do Plano de Ações Articuladas (PAR), no que concerne a obrigação das unidades executoras em manter condições higiênico-sanitárias dos alimentos ofertados no PNAE (art. 33, § 4o, da Resolução CD/FNDE 26/2013), situação identificada em unidades escolares do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí (itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 496/2016-TCU-Plenário c/c item 1.6.1 do Acórdão 1923/2023-TCU-Plenário ). 1. Processo TC- Processo 012.367/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.